Tribunal: CARF
Processo: 10680.910569/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910569/2012-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.458 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
H H PICCHIONI S A CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
PEDIDO DE PARCELAMENTO OU CANCELAMENTO DE DÉBITOS.
EXTRAPOLAÇÃO DO ESCOPO DA LIDE E DA COMPETÊNCIA DO
CARF. COMPETÊNCIA DA DRF.
O parcelamento ou cancelamento dos débitos da DCOMP não é objeto da lide
e extrapola a competência do CARF. É de competência da DRF, conforme
Regimento Interno da RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-90.569 da 1a Turma da DRJ/RPO, de 27 de fevereiro de
2019 (fls. 55 a 59):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910569/2012-79
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.458 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910569/2012-79

Trata-se de processo de compensação e cobrança de crédito tributário. O Despacho
Decisório no 056387078, de 03/07/2013 (fl. 44), afirma que o crédito constante da
PER/DCOMP no 27638.75598.220909.1.7.04-5403, decorrente de pagamento indevido
ou a maior, não estava disponível, não sendo possível compensar os débitos informados
pelo sujeito passivo, conforme abaixo:

A interessada apresentou manifestação de inconformidade e juntou documentos (fls. 02
a 43). Alega que possuía crédito de R$ 28.779,00, de acordo com informações da DIPJ
2008, já que calculou IR a pagar de R$ 1.089.874,65 e, com a dedução de parcela a
pagar inserida no parcelamento da Lei no 11.941/09 no valor de R$ 292.200,93, deveria
ter recolhido apenas R$ 797.673,72.
Afirma que recolheu, porém, o valor de R$ 826.452,72, sob Código de Receita 2390,
com data de arrecadação de 31/03/2008. Com isso, faria jus à diferença de R$ 28.779,00
(R$ 826.452,72 – R$ 797.673,72), que consta da seguinte tabela anexada:

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.458 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910569/2012-79

Requer, assim, revisão do Despacho Decisório emitido.

Em síntese, a síntese do pedido da empresa recorrente é o seguinte:

VALOR PLEITEADO
(IR APURADO
DIMINUÍDO DE: DARF E
PARCELAMENTO)
Imposto de Renda a
Pagar (apurado)
1.089.874,65
DARF
826.452,72

PARCELAMENTO
292.200,93

TOTAL:
1.089.874,65

1.118.653,65
28.779,00

No entanto, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por
entender que, do parcelamento de R$ 292.200,93, somente a quantia de R$ 263.421,95 (débito
componente do parcelamento) se referia à competência 12/2007, conforme disposto a seguir:

Caso, portanto, fosse considerada somente a quantia de mesma competência, o
crédito pleiteado não subsistiria, conforme demonstrado a seguir:

VALOR PLEITEADO
(IR APURADO
DIMINUÍDO DE: DARF E
PARCELAMENTO)
Imposto de Renda a
Pagar (apurado)
1.089.874,65
DARF
826.452,72

PARCELAMENTO
263.421,65

TOTAL:
1.089.874,65

1.089.874,37
0,28
Assim, a DRJ assim concluiu:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.458 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910569/2012-79

Apenas parte do débito a que se refere a impugnante foi incluído no parcelamento da
Lei no 11.941/09. Ao invés de incluir o valor de R$ 292.200,00 a que se refere o
contribuinte, foi incluído apenas o valor de R$ 263.421,95 (equivalente ao valor de R$
292.200,93 declarado em DCTF menos o valor de R$ 28.779,08 que o sistema alocou
ao débito de IRPJ). Ou seja, o valor de R$ 28.779,08 não foi incluído no parcelamento.
Não assiste, portanto, razão ao contribuinte ao pleitear o direito creditório.

Em virtude do indeferimento do crédito, remanesceram as seguintes cobranças em
desfavor da empresa contribuinte (fl. 44):

Referido valor de multa, portanto, decorreu da não homologação da DCOMP que
veiculava como débitos aqueles referentes a multas (por seus valores reduzidos), nos seguintes
termos (fl. 49):

A recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (fls. 73 a 77), aduzindo
que os valores de débito registrados na DCOMP, de fato, não teriam sido incluídos em
parcelamento, e, por essa razão, limitou seu pedido à efetivação de parcelamento dos débitos.
É o relatório.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.458 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910569/2012-79

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de pagamento indevido ou a maior de imposto de renda, ano-calendário
2007.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
29/04/2019 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 64), face à intimação em 02/04/2019 (vide
ciência, fl. 62).
No entanto, entendo que a própria recorrente não requer o reconhecimento do
crédito informado na DCOMP, não sendo este o objeto de sua contestação, o que implica matéria
não impugnada, conforme estabelecido no art. 17 do Decreto no 70.235/72.
A contribuinte, portanto, limita-se a requerer o parcelamento dos débitos a ela
impostos.
Inicialmente, necessário indicar os débitos em cobrança em desfavor da empresa
contribuinte (fl. 44):

Referida “MULTA” decorre, em tese, da composição contida na DCOMP (multas
por seus valores reduzidos):

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.458 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910569/2012-79

A empresa contribuinte, por sua vez, indicou que, de fato, tais valores não
foram incluídos em parcelamento, nos seguintes termos:

A contribuinte conclui seu Recurso requerendo que os débitos possam ser
inseridos em novo parcelamento, ou seja, pedido alheio ao objeto de análise do presente
processo, qual seja, da possibilidade ou não de compensação do pedido veiculado na DCOMP
ora em exame.
Assim, o objetivo do recurso apresentado é o parcelamento do débito informado
na DCOMP.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.458 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910569/2012-79

Não cabe a este colegiado, nem às DRJ, determinar parcelamento ou
cancelamento de DCOMP ou de débitos ali informados. O escopo da lide, em caso de
compensação, submetida ao rito do processo administrativo fiscal, é a existência do direito
creditório, conforme estabelecido na Lei 9.430/1996, em seu art. 74, §11, que prevê a aplicação
do rito processual do Decreto no 70.235/1972 aos processos de compensação tributária, mas tão-
somente aos casos em que a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade contra a
não-homologação da compensação (art. 74, §9o, da mesma lei). É o que se observa:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
De fato, a manifestação de inconformidade não foi contra a não homologação da
compensação, nem intentou provocar julgamento sobre a natureza do direito creditório.
Não ou parcialmente homologada a DCOMP, o débito em aberto decorrente poderá
ser objeto de pedido de revisão junto à DRF de origem. Esta, após a devida análise, decidirá
sobre o cancelamento, mediante o procedimento estabelecido pela Portaria RFB no 719/2016,
para a revisão de ofício de créditos tributários, a pedido do contribuinte ou no interesse da
administração, inscritos ou não em Dívida Ativa da União.
Conclui--se que o pedido de parcelamento ou cancelamento de DCOMP e de débitos
foge à competência do julgamento da compensação e extrapola o objeto da lide submetida ao rito
processual do Decreto no 70.235/1972, que é o direito creditório.
Por fim, cumpre ressaltar que este entendimento é corroborado pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme recente julgado:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.458 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910569/2012-79

Numero do processo: 10680.915918/2009-43
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 09 de maio de 2019
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular
a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena
competência para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a
competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem
ser submetidas.
Acórdão: 9101-004.191
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane
Silva Costa, Luis Fabiano Alves Penteado e Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado),
que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Adriana Gomes Rêgo.
(assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente. (assinado digitalmente)
Rafael Vidal de Araujo - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo, Luis Fabiano
Alves Penteado, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Daniel Ribeiro Silva
(suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente o conselheiro
Demetrius Nichele Macei, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Relator: RAFAEL VIDAL DE ARAUJO ”
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.458 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910569/2012-79

Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital